Tribunal: TJMT
Processo: 1036742-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036742-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), HAVITON TOMAZ SOUZA - CPF: 027.203.201-88 (PACIENTE), JUIZ DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALVES MOREIRA - CPF: 077.232.399-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
PEQUENA
QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), com pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia limita-se à verificação da fundamentação apresentada para a decretação da prisão preventiva, bem como à análise de sua proporcionalidade, considerando a reduzida quantidade de entorpecentes apreendida e os predicados pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, demanda a demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, sendo incabível a manutenção da custódia com base em fundamentação meramente abstrata ou ancorada na gravidade genérica do delito.

A apreensão de
pequena
quantidade de entorpecentes, somada à primariedade, aos bons antecedentes, à residência fixa e à comprovação de que o paciente se encontra em tratamento para uso de substâncias psicoativas, afasta o
periculum
libertatis
e evidencia a desnecessidade da medida extrema.

A gravidade abstrata atribuída ao delito de tráfico, por si só, não legitima a segregação cautelar, mostrando-se adequadas e suficientes, no caso, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça a excepcionalidade da prisão preventiva e impõe a observância estrita do princípio da proporcionalidade entre o fato investigado e a medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva não se sustenta quando amparada unicamente na gravidade abstrata do delito, ausente demonstração concreta do
periculum
libertatis
.

A apreensão de quantidade ínfima de entorpecentes, aliada às condições pessoais favoráveis do investigado, revela a desproporcionalidade da custódia extrema e recomenda sua substituição por medidas cautelares diversas.

As cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se suficientes, em hipóteses de reduzida gravidade concreta, para resguardar a ordem pública e assegurar a regular tramitação da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 319, 647 e seguintes; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 945717/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 08.10.2024,
DJe
11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de

Haviton
Tomaz Souza
, apontando como autoridade coatora oJuízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT. O objetivo da impetração é a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo no1027834-95.2025.8.11.0003
.

O impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante em 16 de outubro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006). Argumenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se na gravidade abstrata do delito.

Destaca aínfima quantidade de entorpecentes apreendida(2,23g

de maconha e 2,18
g
de cocaína), a desproporcionalidade da medida e os predicados pessoais favoráveis
do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Alega, ainda, que a conduta se amoldaria ao tipo penal de uso pessoal (art.28da Lei de Drogas).

O pedido liminar foideferidopara substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (ID
.
323344350).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID
.
324856854), comunicando
que já cumpriu com a determinação,

pois
expedi
u
o competente
alvará de soltura e fix
ou as
medidas cautelares
diversas da prisão
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pelaconcessão da ordem, a fim de convalidar a liminar deferida (ID 326480856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5o, incisoLXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos647e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito, a ordem deve ser concedida
, consoante fundamento passo a expor.

O impetrante
sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o
periculum
libertatis
, ao argumento de que a quantidade de substância entorpecente apreendida seria
pequena
e de que o paciente
possui
condições pessoais favoráveis.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante durante operação policial.
Na ocasião,
Policiais Militares realizavam patrulhamento quando visualizaram
alguns indivíduos reunidos em frente a uma residência aparentemente abandonada. Ao perceberem a aproximação da guarnição, esses indivíduos tentaram evadir-se
do local
, circunstância que motivou a abordagem policial.

Durante a revista pessoal, foram encontradas com o paciente 0,26g de cocaína, 2,23g de maconha e 1,92g de cocaína, além da quantia de R$ 6,00 em espécie. Na varredura realizada no interior do imóvel
aparentemente abandonado
, os policiais também localizaram uma balança de precisão.

A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva fundamentou-se na
necessidade de
garantia da ordem pública, apoiando-se na natureza dos entorpecentes e na apreensão de uma balança de precisão. Contudo, tal motivação não se sustenta diante das particularidades do caso.
A quantidade ínfima de droga apreendida, associada às condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, bons antecedentes, residência fixa e comprovação de que se encontra em tratamento para uso de substâncias psicoativas — demonstra que a custódia extrema ultrapassa os limites da proporcionalidade.

Eventuais riscos ao meio social podem ser adequadamente mitigados mediante a imposição de medidas cautelares diversas, suficientes para assegurar o regular curso da persecução penal, dispensando
a segregação cautelar
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata do delito de tráfico, por si só, não legitima a segregação cautelar, especialmente quando se trata da apreensão de quantidade ínfima de entorpecentes. Do mesmo modo, a apreensão de pequena quantidade de droga, somada às condições pessoais favoráveis do agente, não autoriza a manutenção da prisão preventiva, por se tratar de medida desproporcional.

Tal orientação é evidenciada no seguinte precedente:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA (2,95G DE COCAÍNA E 1,4G DE MACONHA). AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES. REVOGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

(...)

4. A quantidade de droga apreendida é ínfima, e o paciente é tecnicamente primário, o que torna a prisão desproporcional.

5. A jurisprudência do STF e STJ reforça a excepcionalidade da prisão preventiva, devendo-se priorizar medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo

6. Pedido procedente.

(STJ - HC: 945717 MG 2024/0349337-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2024)

Assim, a prisão preventiva revela-se desproporcional quando a quantidade de droga apreendida é
reduzida
(2,95 g de cocaína e 1,4 g de maconha) e o paciente é

primário, mostrando-se mais adequada a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

As medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se suficientes e adequadas para resguardar o meio social e assegurar a

aplicação da lei penal.

Desse modo, a manutenção da prisão preventiva configuraria constrangimento ilegal, pois não
houve delimitação da
existência de
periculum
libertatis
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

do

presente

habeas corpus

e, no mérito,
CONCEDO
a ordem

impetrada
em

favor

de

Haviton
Tomaz Souza
, para tornar definitiva a liminar que substituiu sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem fiscalizadas pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025